Tribunal: STF
Processo: ARE 1565412
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE PROMOÇÃO, PROGRESSÃO E FÉRIAS-PRÊMIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO ESTADO PROVIDO. RECURSO DE JERNEY NÃO CONHECIDO. DESERTO.



    O recurso interposto por Jerney Jardel Moreira não é conhecido, pois restou deserto, uma vez que, intimado para comprovar a hipossuficiência ou efetuar o recolhimento das custas, manteve-se inerte, deixando transcorrer in albis o prazo legal de 48 horas, conforme previsto no art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995 e no Enunciado 80 do FONAJE. Não conhecido o recurso de Jerney Jardel Moreira.



    A ação de natureza meramente declaratória, no caso visando a averbação do tempo de contrato temporário em seus assentos funcionais, não está sujeita a prescrição alegada pelo Estado de Minas Gerais, conforme entendimento consolidado no TJMG e STJ.



    A Constituição Estadual de Minas Gerais, em seu art. 31, § 4º, exige o efetivo exercício em cargo de provimento efetivo como condição para fruição de vantagens como progressão, promoção e férias-prêmio, o que não se verifica no período em que o autor exerceu funçõescomo contratado temporário.



    A Lei Estadual nº 14.695/03 dispõe expressamente que a progressão, promoção e férias-prêmio na carreira de policial penal são destinadas exclusivamente aos servidores efetivos, sendo requisito o efetivo exercício no cargo provido por concurso público.



    O reconhecimento de tempo de serviço prestado sob contratação temporária para fins de ascensão funcional contraria os princípios constitucionais do concurso público e da legalidade, não sendo possível sua extensão para fins de vantagens estatutárias.



    Conforme decidido pelo STF no julgamento do Tema 551 da Repercussão Geral (RE 1066677), a contratação temporária desvirtuada gera direito apenas às parcelas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, sendo vedada a extensão para benefícios estatutários sem base legal.



    A jurisprudência do TJMG reafirma que o tempo de serviço contratado anteriormente não pode ser aproveitado para promoção e progressão na carreira, por ausência de previsão legal e em respeito à regra do ingresso mediante concurso público. Provido o recurso do Estado de Minas Gerais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º XXXV e LXXIV; 37, II e IX; 39, §3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão omite fato processual relevante: houve interposição de agravo interno em face da decisão que indeferiu a gratuidade e reputou deserto o recurso Esse recurso interno não foi apreciado, sendo desconsiderado no acórdão embargado, o que demonstra não haver inércia da parte recorrente.”  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação do mérito de um julgamento que transcorreu de forma regular. Incide, no caso, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) que afasta o cabimento dos declaratórios com essa finalidade.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que os dispositivos indicados como violados no recurso extraordinário não foram devidamente prequestionados, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 2 de setembro de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente